Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBER PACHECO CAVALCANTI, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Na origem, R.B.C. requereu medidas cautelares para preservar o resultado útil do processo. Para tanto, alegou que obteve sentença favorável e que decretou a nulidade de um contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre seu falecido pai e seu tio, ora agravante. No entanto, DEBER estaria inadimplente com o pagamento das parcelas de financiamento junto à TERRACAP, bem como constariam dívidas de condomínio e IPTU, o que poderia levar à alienação do bem em hasta pública e para saldar o débito. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar o sequestro do imóvel, bem como protesto contra a alienação a ser registrado junto à respectiva matrícula. O pedido de sequestro foi indeferido e sob o pálio de que o bem pertence à TERRACAP, que não é parte no processo. Contudo, o juízo deferiu o pedido de protesto contra alienação devidamente registrado junto à matrícula do imóvel. Após o cumprimento da tutela provisória, sobreveio decisão em que o juízo determinou a intimação do devedor para pagamento da importância indicada pelo credor, na forma do art. 513, §2o, do Código de Processo Civil. Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alegou: a) nulidade do feito, por ausência de requerimento para cobrança dos honorários; b) ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito; c) iliquidez da condenação ao pagamento de honorários e necessidade de prévia liquidação; d) ilegitimidade ativa da exequente para pleitear o pagamento de honorários advocatícios; e) pendência de outra ação acerca da posse do imóvel. Em resposta, a exequente alegou que a via eleita seria inadequada e que o correto seria a interposição de agravo de instrumento. Arguiu, ainda, a intempestividade de impugnação ao cumprimento de sentença. Sobreveio a decisão agravada rejeitando o pedido formulado na impugnação e acresceu multa de 10% e honorários advocatícios à mesma razão, na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante refutou a alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e repristinou os demais fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, para indeferir/rejeitar o processamento do cumprimento de sentença provisório em relação aos honorários sucumbenciais de ofício, nos termos da fundamentação, até que haja requerimento expresso do exequente, com juntada de planilha de cálculos, e nova intimação do Agravante para pagamento e impugnação, nos termos do art. 523 e ss. do CPC”. Preparo regular sob ID 47279457. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por DEBER PACHECO CAVALCANTI em desfavor de REBECA BARROS CAVALCANTI. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na ilegitimidade da parte exequente, alegando ainda o insurgente que a questão relativa à posse do imóvel está sendo tratada nos autos de n. 0702907-97.2021.8.07.00001. Considerando que não houve impugnação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, uma vez que o petitório de ID 153315364 foi apresentado intempestivamente, não há qualquer pretensão de defesa a ser apreciada. Assim, ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Traga o credor planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requeira a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Tempestividade da impugnação Em consulta aos autos de origem, o despacho que intimou o executado para o pagamento foi divulgado no Dj-e no dia 02/02/2023, considerando-se publicado no dia 03/02/2023 (sexta-feira) – ID 148325734. Dessa forma, o prazo de 15 dias para pagamento teve início em 06/02/2023 (segunda-feira) e expirou no dia 1o/03/2023. Ato contínuo, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença teve início no dia 02/03/2023 e findou-se em 22/03/2023, data essa em que foi protocolada a impugnação do executado (ID 153315364). Portanto, tempestiva a defesa. Nulidade do feito – inépcia da petição Em sua impugnação, o executado sustentou que o juízo teria agido de ofício, porque não haveria pedido de cumprimento de sentença relativamente a qualquer pagamento de quantia certa. A tese é plausível. Em que pese o nomen iuris dado à petição de “cumprimento provisório de sentença”, a natureza do respectivo pedido formulado não condiz com esse procedimento, haja vista que tem conteúdo meramente acautelatório do processo e não de satisfação da obrigação reconhecida em sentença. Nesse sentido, transcreve-se integralmente o que fora pedido na exordial: “Diante do exposto requer: a) O recebimento e processamento deste cumprimento Provisório de Sentença; b) A dispensa do depósito da caução nos termos do art. 521 do CPC; c) O deferimento das medidas acautelatórias para determinar o SEQUESTRO E REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO do bem, ou qualquer outra medida idônea para assegura o direito; d) Seja expedida ordem de imissão na posse com determinação de uso de força coerciva determinada por este Juízo para desocupação do imóvel e seja oficiada a TERRACAP para suspender procedimento de cobrança/leilão até decisão final deste feito; e) A intimação da parte executada para cumprimento da obrigação, conforme os arts. 513 e 520 do CPC, sob pena de multa e honorários do art. 523, §1o do CPC; f) A condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do §1o do artigo 85 do CPC.” Em que pese na alínea “e”, a autora tenha requerido a intimação do executado para cumprimento da obrigação e sob pena de multa, na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, é importante consignar que, em momento algum em sua petição se referiu a eventual obrigação de pagamento de quantia certa. E, de fato, esse não pareceu ser seu intento, porque deixou de anexar o cálculo discriminado e atualizado do suposto débito. A falta do demonstrativo acoimaria sua petição de vício de inépcia, art. 524, caput, e incisos II a VI, da Lei Adjetiva: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.” A discriminação do valor devido é imprescindível para o processamento do pedido para pagar quantia certa e para como possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Mas caso assim não se entenda, haveria de se investigar eventual vício de inépcia da petição que requereu o cumprimento de sentença e por falta de observância dos preceitos mínimos de admissibilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator